Tribunal: TJSP
Processo: 1004952-48.2019.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda. Loteamento. Distrato por iniciativa da parte adquirente. A parte recorrente-requerente suscita a responsabilidade solidária das requeridas, vez que pertencentes à cadeia de consumo como parceiras e responsáveis pelo empreendimento. Cabimento. Responsabilidade solidária de todas as demandadas, pois integram a mesma cadeia de consumo para comercialização dos imóveis junto

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda. Loteamento. Distrato por iniciativa da parte adquirente. A parte recorrente-requerente suscita a responsabilidade solidária das requeridas, vez que pertencentes à cadeia de consumo como parceiras e responsáveis pelo empreendimento. Cabimento. Responsabilidade solidária de todas as demandadas, pois integram a mesma cadeia de consumo para comercialização dos imóveis junto ao mercado. Art. 7o, parágrafo único e art. 25, parágrafo 1o do CDC. Inversão da sucumbência que se impõe. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO para reconhecer a legitimidade passiva das apeladas, passando a integrar o pólo passivo da presente ação.